Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725516-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOAO ANTUNES AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DA COSTA BRANDAO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco João Antunes contra a decisão homologatória de laudo pericial, proferida pelo e. Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia – DF, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por danos morais n.o 0700166-73.2024. Eis o teor da decisão ora revista: Ausentes Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Compulsando os presentes autos verifico que no ID. 232666944 foi juntado o laudo pericial. Após, intimados para se manifestarem acerca das conclusões do laudo, o requerente declarou-se ciente (ID. 235217286), enquanto o requerido apresentou impugnação (ID. 235436285). Em sua petição, o requerido discordou das conclusões apontadas pelo perito e ao final requereu a nulidade do laudo. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando o laudo pericial de ID. 232666944 observo que ele preencheu todos os requisitos previstos no art. 473 do CPC, eis que contém a exposição do objeto da perícia, a análise técnica realizada, a indicação do método utilizado e a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes. Ademais, tem-se que não há qualquer omissão a ser sanada, eis que o perito, ao elaborar suas conclusões, analisou todos os documentos constantes nos autos. Na verdade, verifico que o autor diverge da conclusão a que chegou o perito, o que, por si só, não é suficiente para gerar a nulidade do laudo pericial e tampouco a realização de nova perícia, vez que não houve qualquer irregularidade nos serviços prestados pelo expert. Assim, não há qualquer vício no laudo questionado que aponte para a necessidade de nova perícia. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo réu e HOMOLOGO o laudo pericial de ID. 232666944. Intimem-se as partes acerca da presente decisão para ciência e eventual manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Os honorários periciais serão pagos em conformidade com a Portaria Conjunta 116/2024, alterada pela Portaria GPR 27 de 17/01/2025. Preclusa essa decisão retornem os autos conclusos para deliberação acerca do pedido de produção de prova testemunhal, requerido pelo réu no ID. 215346698. Cumpra-se. A parte agravante sustenta que: (a) “o primeiro motivo da discórdia é por entender não haver possibilidade de uma perícia grafotécnica sem a presença do autor que alega não ter firmado o documento”; (b) “segundo motivo é pelo fato do laudo ter indicado possível adulteração na montagem de páginas, sendo que referidas páginas indicadas estão apócrifas, que a nosso ver não podem ser objeto de análise, até porque o requerimento para realização da perícia está focado tão somente na assinatura da última folha do contrato e do laudo de vistoria”; (c) “a forma como está sendo conduzido o processo, notadamente com a homologação do laudo pericial sem que tenha sido atendido ao quesito do agravante logicamente coloca as partes em desequilíbrio processual”. Pede o conhecimento e provimento do agravo “para rejeitar o laudo pericial, pela sua total inconsistência ou, subsidiariamente, seja determinada nova perícia”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). A rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma seria reduzir as situações recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Ipsis litteris: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018). No caso concreto, a questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado em que pretende a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes e a reparação por danos morais, sob a alegação de suposta fraude perpetrada por terceiros. A decisão homologatória do laudo pericial na fase de conhecimento, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Importante assinalar que a decisão impugnada não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Homologação de laudo pericial. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Tema 988 do stj. Inaplicabilidade. Urgência não verificada. I. Caso em exame 1. Agravo Interno visando à reforma de decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar, à luz do Tema 988 do STJ, o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial em ação de repactuação de dívidas. III. Razões de decidir 3. A decisão que, em fase cognitiva, rejeita impugnação e homologa laudo pericial contábil produzido durante instrução probatória em ação de repactuação de dívidas não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A hipótese em apreço não permite o conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica o requisito da urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. IV. Dispositivo 5. Agravo Interno conhecido e não provido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ. (Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 02/01/2025.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator